Tribunal: STJ
Processo: 0302360-98.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1026484 - RO(2025/0302360-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ALEX MENDONÇA ALVES
ADVOGADO
: NELSON CANEDO MOTTA - RO002721
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE

NULIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
substitutivo, em razão da inexistência de flagrante ilegalidade.
2. O paciente, deputado estadual e então Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de
Rondônia, responde à Ação Penal Originária n. 0000304-15.2020.8.22.0000, na qual lhe são
imputados, em tese, os crimes de corrupção ativa e organização criminosa, por suposta promessa
de vantagem indevida a outro parlamentar estadual para obtenção de apoio político na eleição da
Mesa Diretora da Casa Legislativa.
3. A defesa sustenta a nulidade da decisão que recebeu a denúncia, alegando ausência de
fundamentação idônea na decisão que autorizou a interceptação telefônica e incompetência do
órgão ministerial para requerer medidas cautelares envolvendo agente detentor de foro por
prerrogativa de função.
4. A decisão agravada concluiu pela inexistência de flagrante ilegalidade, considerando que o
Tribunal de Justiça de Rondônia enfrentou as teses defensivas de forma suficiente para a fase de
recebimento da denúncia, compatível com a natureza interlocutória do ato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que recebeu a denúncia, ao postergar a
análise da validade das provas para a fase instrutória, configura ausência de fundamentação
idônea e afronta ao
da Constituição da República.
art. 93, inciso IX,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O recebimento da denúncia não exige fundamentação exauriente ou aprofundada, bastando a
verificação da presença de justa causa mínima, consistente em indícios suficientes de autoria e
materialidade delitiva.
7. Fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação. O órgão julgador
deve demonstrar, ainda que de forma concisa, ter examinado os elementos essenciais à
deflagração da ação penal.
Documento eletrônico VDA54724319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:45
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: e20dcdd2-79fa-4419-bb1d-6edeb1cfea33

8. A análise aprofundada acerca da validade e da valoração das provas deve ser realizada no
curso da instrução criminal, com observância do contraditório e da ampla defesa, sendo
compatível com a natureza interlocutória do ato de recebimento da denúncia.
9. A discordância da defesa quanto à conclusão adotada pelo Tribunal local ou a existência de
voto divergente no julgamento colegiado não configuram, por si só, ilegalidade flagrante ou
teratologia apta a ensejar a intervenção pela via do habeas corpus.
10. A pretensão de reconhecimento da ilicitude das provas que embasam a acusação demandaria
exame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via eleita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O recebimento da denúncia exige apenas fundamentação sucinta, desde que demonstre a
2.
presença de justa causa mínima para a deflagração da ação penal.
A análise aprofundada da
validade e da valoração das provas deve ser realizada na fase de instrução criminal, com
3.
observância do contraditório e da ampla defesa.
A discordância da defesa ou a existência de
voto divergente não configuram, por si só, ilegalidade flagrante apta a justificar a concessão de
habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados: CR/1988,
IX.
art. 93,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Otávio de Almeida
740.253/SP,
Toledo; STJ, RHC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca.
56.980/SC,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:45
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: e20dcdd2-79fa-4419-bb1d-6edeb1cfea33

AgRg no HABEAS CORPUS No 1026484 - RO (2025/0302360-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ALEX MENDONÇA ALVES
ADVOGADO
: NELSON CANEDO MOTTA - RO002721
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE

NULIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
substitutivo, em razão da inexistência de flagrante ilegalidade.
2. O paciente, deputado estadual e então Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de
Rondônia, responde à Ação Penal Originária n. 0000304-15.2020.8.22.0000, na qual lhe são
imputados, em tese, os crimes de corrupção ativa e organização criminosa, por suposta promessa
de vantagem indevida a outro parlamentar estadual para obtenção de apoio político na eleição da
Mesa Diretora da Casa Legislativa.
3. A defesa sustenta a nulidade da decisão que recebeu a denúncia, alegando ausência de
fundamentação idônea na decisão que autorizou a interceptação telefônica e incompetência do
órgão ministerial para requerer medidas cautelares envolvendo agente detentor de foro por
prerrogativa de função.
4. A decisão agravada concluiu pela inexistência de flagrante ilegalidade, considerando que o
Tribunal de Justiça de Rondônia enfrentou as teses defensivas de forma suficiente para a fase de
recebimento da denúncia, compatível com a natureza interlocutória do ato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53816455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:47
Código de Controle do Documento: 91e452d4-6183-4e55-aeba-bd33db3b95c0

5. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que recebeu a denúncia, ao postergar a
análise da validade das provas para a fase instrutória, configura ausência de fundamentação idônea
e afronta ao
da Constituição da República.
art. 93, inciso IX,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O recebimento da denúncia não exige fundamentação exauriente ou aprofundada, bastando a
verificação da presença de justa causa mínima, consistente em indícios suficientes de autoria e
materialidade delitiva.
7. Fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação. O órgão julgador
deve demonstrar, ainda que de forma concisa, ter examinado os elementos essenciais à deflagração
da ação penal.
8. A análise aprofundada acerca da validade e da valoração das provas deve ser realizada no curso
da instrução criminal, com observância do contraditório e da ampla defesa, sendo compatível com
a natureza interlocutória do ato de recebimento da denúncia.
9. A discordância da defesa quanto à conclusão adotada pelo Tribunal local ou a existência de voto
divergente no julgamento colegiado não configuram, por si só, ilegalidade flagrante ou teratologia
apta a ensejar a intervenção pela via do habeas corpus.
10. A pretensão de reconhecimento da ilicitude das provas que embasam a acusação demandaria
exame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via eleita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O recebimento da denúncia exige apenas fundamentação sucinta, desde que demonstre a
2.
presença de justa causa mínima para a deflagração da ação penal.
A análise aprofundada da
validade e da valoração das provas deve ser realizada na fase de instrução criminal, com
3.
observância do contraditório e da ampla defesa.
A discordância da defesa ou a existência de voto
divergente não configuram, por si só, ilegalidade flagrante apta a justificar a concessão de habeas
corpus.
Dispositivos relevantes citados: CR/1988,
IX.
art. 93,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 740.253/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida
Toledo; STJ, RHC 56.980/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53816455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:47
Código de Controle do Documento: 91e452d4-6183-4e55-aeba-bd33db3b95c0

Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
ALEX MENDONÇA ALVES
decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus.
Consta dos autos que o paciente, deputado estadual e então Presidente da Assembleia
Legislativa do Estado de Rondônia, responde à Ação Penal Originária n. 0000304-
, na qual lhe são imputados, em tese, os crimes de corrupção ativa e organização
15.2020.8.22.0000
criminosa, em razão de suposta promessa de vantagem indevida a outro parlamentar estadual, com
o objetivo de obtenção de apoio político para a eleição da Mesa Diretora da Casa Legislativa.
A defesa sustenta que, ao receber a denúncia, o Tribunal de origem teria deixado de
apreciar preliminares defensivas relativas à nulidade das provas que embasaram a acusação,
notadamente quanto à alegada ausência de fundamentação idônea na decisão que autorizou a
interceptação telefônica, bem como quanto à suposta incompetência do órgão ministerial para
requerer medidas cautelares envolvendo agente detentor de foro por prerrogativa de função.
A decisão ora agravada entendeu que o writ não poderia ser conhecido, por se tratar de
habeas corpus substitutivo, e que, de toda forma, não se verificava flagrante ilegalidade, uma vez
que o Tribunal de Justiça de Rondônia enfrentou as teses defensivas de forma suficiente para a fase
de recebimento da denúncia, compatível com a natureza interlocutória do ato.
No presente agravo, a defesa reitera a alegação de ausência de fundamentação da
decisão que recebeu a denúncia, sustentando que a simples postergação da análise da validade das
provas para a fase instrutória equivaleria à negativa de prestação jurisdicional, em afronta ao
da Constituição da República.
art. 93, inciso IX,
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
No caso concreto, a decisão agravada analisou detidamente as razões da impetração,
concluindo, de forma fundamentada, pela inexistência de constrangimento ilegal manifesto,
conclusão que deve ser mantida.
No tocante à alegada nulidade da decisão que recebeu a denúncia, não assiste razão ao
agravante. A jurisprudência consolidada desta Corte é no sentido de que o recebimento da
, sob pena de indevida
denúncia não exige fundamentação exauriente ou aprofundada
antecipação do juízo de mérito, bastando a verificação da presença de justa causa mínima,
consistente em indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva.
Documento eletrônico VDA53816455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:47
Código de Controle do Documento: 91e452d4-6183-4e55-aeba-bd33db3b95c0

Nesse contexto, não se pode confundir fundamentação sucinta com ausência de
fundamentação. O que se exige, nessa fase processual, é que o órgão julgador demonstre, ainda que
de forma concisa, ter examinado os elementos essenciais à deflagração da ação penal, o que
efetivamente ocorreu no caso dos autos.
Da leitura do acórdão proferido pelo Tribunal de origem, verifica-se que as teses
defensivas foram apreciadas, tendo sido consignado, de maneira expressa, que a análise
aprofundada acerca da validade e da valoração das provas deveria ser realizada no curso da
instrução criminal, com observância do contraditório e da ampla defesa. Tal fundamentação mostra-
se compatível com a natureza interlocutória do ato de recebimento da denúncia e encontra amparo
na jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal.
Ressalte-se que a mera discordância da defesa quanto à conclusão adotada pelo
Tribunal local, ou mesmo a existência de voto divergente no julgamento colegiado, não configura,
por si só, ilegalidade flagrante ou teratologia apta a ensejar a intervenção desta Corte pela via
estreita do habeas corpus.
Vale anotar, por oportuno, que os precedentes invocados pela defesa, a exemplo do
AgRg no HC n. 740.253/SP, Rel. Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado
do TJSP), e do RHC n. 56.980/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não se mostram
aplicáveis à hipótese dos autos. Referidos julgados cuidam de situações em que houve absoluta
ausência de enfrentamento das teses defensivas deduzidas na resposta à acusação ou
fundamentação tão lacônica que se confundia com a inexistência de motivação. Diversamente, no
caso concreto, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, consignando, de forma
expressa, que a análise aprofundada acerca da validade e da valoração das provas deveria ser
realizada no curso da instrução criminal, providência compatível com a natureza interlocutória do
recebimento da denúncia e com a jurisprudência consolidada desta Corte, não se configurando,
portanto, violação ao
da Constituição da República.
art. 93, inciso IX,
Ademais, a pretensão defensiva de reconhecimento, desde logo, da ilicitude das provas
que embasam a acusação demandaria exame aprofundado do conjunto fático-probatório,
providência incompatível com a via eleita, sobretudo em momento processual ainda embrionário.
Assim, ausente flagrante ilegalidade e inexistente constrangimento ilegal direto e
concreto ao direito de locomoção do paciente, deve ser mantida a decisão agravada.
Diante do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Documento eletrônico VDA53816455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:47
Código de Controle do Documento: 91e452d4-6183-4e55-aeba-bd33db3b95c0

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.026.484 / RO
Número Registro: 2025/0302360-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00003041520208220000 3041520208220000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : NELSON CANEDO MOTTA
ADVOGADO
: NELSON CANEDO MOTTA - RO002721
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PACIENTE
: ALEX MENDONÇA ALVES
CORRÉU
: LAERTE GOMES
CORRÉU
: JEAN CARLOS SCHEFFER OLIVEIRA
CORRÉU
: ALEXSANDRO APARECIDO ZARELI
CORRÉU
: JOSIMAR EDVALDO ZARELLI
CORRÉU
: EDNEIA NERES DA SILVA
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - CORRUPÇÃO ATIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALEX MENDONÇA ALVES
ADVOGADO : NELSON CANEDO MOTTA - RO002721
Documento eletrônico VDA54688337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:49
Código de Controle do Documento: c9b55756-4b08-4028-ada9-c7215e1d7d6f

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:49
Código de Controle do Documento: c9b55756-4b08-4028-ada9-c7215e1d7d6f